Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-19.2019.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-19.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA DE FATIMA GENTIL - CPF: 009.876.531-05 (APELANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. AUTONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, após acolher embargos à execução que reconheceram a inexigibilidade do título executivo, extinguiu a execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A exequente sustenta que tal condenação configura bis in idem, tendo em vista a anterior fixação de honorários nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação de execução com aqueles já estabelecidos nos embargos à execução, quando estes últimos são julgados procedentes, resultando na extinção do feito executivo por inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A execução e os embargos à execução constituem ações autônomas, dotadas de objetos e naturezas jurídicas distintas, formando relações jurídicas processuais próprias, com pedidos e causas de pedir específicas, o que impõe análise individualizada da sucumbência conforme o desfecho de cada demanda.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 587 (REsp n. 1.520.710/SC), firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução, como ação de conhecimento incidental, permitem a fixação de honorários advocatícios de forma relativamente autônoma em relação à execução, desde que respeitados os limites máximos legais.

5. A extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, reconhecida nos embargos, atrai a aplicação do princípio da causalidade, cabendo à exequente que deu causa à instauração do processo com título inexigível arcar com os honorários advocatícios decorrentes da extinção do feito executivo.

6. A cumulação das verbas honorárias não configura bis in idem, pois os embargos à execução, embora conexos, constituem ação incidental com autonomia relativa, justificando a fixação de honorários em ambas as ações, desde que observado o limite máximo previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, ainda que estes sejam julgados procedentes e resultem na extinção do feito executivo. A cumulação de honorários em ambos os feitos não configura bis in idem, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade quando a extinção decorre de inexigibilidade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); STJ, AgInt no AREsp 2182508/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, RAC 0000023-65.2018.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ÉRICA DE FÁTIMA GENTIL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
ação de execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa
ajuizada contra
FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA
, acolheu os
embargos à execução n. 1001836-72.2019.8.11.0024,
opostos por
Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa
, extinguindo o processo executivo e condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 82, § 2º e art. 85, § 2º).

A apelante sustenta que a condenação em honorários na execução em 10% sobre o valor atualizado da causa é indevida, pois estes já teriam sido arbitrados e estariam sendo pagos no julgamento dos embargos à execução, que abarcam toda a relação processual executiva. Argumenta que a duplicidade de honorários viola o princípio da unicidade da sucumbência e configura
bis in idem
. Aduz ainda que, com a extinção da execução, restaria sem efeito a verba honorária antes fixada.

Requer, assim, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários na presente ação de execução, ou, alternativamente, sua compensação ou redução, com base na vedação à duplicidade e no princípio da razoabilidade.

O apelado, por sua vez, defende que execução e embargos possuem autonomia e objetos distintos, sendo a sucumbência apurada em cada processo, conforme o respectivo desfecho. Argumenta que a extinção da execução por inexigibilidade do título transfere a sucumbência para quem deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Rechaça a alegação de honorários “em duplicidade”, afirmando que os fixados na execução e nos embargos decorrem de atuações distintas. Ressalta, ainda, que não há “base de cálculo zero”, pois a legislação prevê critérios objetivos para fixação dos honorários, mesmo em caso de extinção.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Foi deferido o parcelamento do preparo recursal em 3 (três) parcelas mensais e o efetuado o recolhimento da primeira parcela (Id. 338570386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
cível
interposto por
Érica de Fátima Gentil
em face de
Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa
, visando à reforma da decisão que acolheu os embargos de declaração e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios na fase de execução, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, a qual julgou extinto o processo de execução de obrigação de fazer e de entrega de coisa certa, nos autos dos embargos à execução e também condenou a embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

A controvérsia tem origem na
ação de execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa
proposta pela apelante,
Érica de Fátima Gentil,
contra o apelado,
Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa
, com fundamento em contrato de compra, venda e permuta de imóveis rurais firmado entre as partes em 14 de julho de 2008. Nos termos do referido contrato, o executado comprometeu-se a realizar a titularização definitiva do imóvel objeto da permuta diretamente em nome da exequente, no prazo máximo de um ano a contar da assinatura do instrumento.

A exequente alegou que, transcorridos mais de dez anos da celebração do contrato, o executado permaneceu inerte quanto ao cumprimento da obrigação de regularizar e transferir a titularidade definitiva do imóvel. Informou que o executado apenas protocolizou um requerimento de regularização de posse em seu nome no ano de 2014, ou seja, seis anos após a assinatura do contrato, mas que, até a data do ajuizamento da ação (10/06/2019), nenhum título definitivo de posse lhe havia sido entregue.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar os
embargos à execução
opostos pelo executado
nº 1001836-72.2019.8.11.0024
, reconheceu a inexigibilidade da obrigação que embasava o título executivo e, por conseguinte, julgou extinta a execução.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Isso posto, porque não há obrigação de fazer a ser cumprida pelo embargante ou algo a ser indenizado em ação de execução de título extrajudicial sem previsão contratual,
RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
ação de embargos para extinguir a ação de execução de título extrajudicial.

Diversamente, porque não caracterizada a hipótese mencionada de que a embargada teria atuado com litigância de má-fé – CPC, art. 80 -,
JULGO IMPROCEDENTE.

Condeno a parte exequente, ora embargada, no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais decorrentes da sucumbência – CPC, art. 82, § 2º -, assim como ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor – CPC, art. 85, caput - fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço que não destoam para majorar – CPC, art. 85, § 2º.

Após o trânsito em julgado – CPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -,
DETERMINO o translado do decisum – sentença - para a ação de execução de título extrajudicial n. 1000779-19.2019.8.11.0024
, assim como que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas.”

Posteriormente, na ação de execução, em sede de embargos de declaração também manejados pelo executado, o magistrado integrou a sentença para condenar a exequente, Érica de Fátima Gentil, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Senão vejamos:

“(...) Portanto, o acolhimento dos embargos para integrar a decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração
para, sanando a omissão apontada, integrar a sentença de ID 196626430, fazendo constar em seu dispositivo o seguinte parágrafo:

“Em razão da sucumbência, e com fundamento no princípio da causalidade, inverto o ônus fixado no despacho inicial e condeno a parte exequente, ERICA DE FATIMA GENTIL, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

No mais, permanece inalterada a sentença embargada em seus demais termos.”

Em razão do referido
decisum
, foi interposto recurso de apelação, no qual a apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução configura
bis in idem
, tendo em vista que já fora anteriormente condenada ao pagamento de honorários nos autos dos embargos à execução, os quais estariam sendo devidamente adimplidos. Argumenta, ainda, que, com a extinção do processo executivo, a base de cálculo da verba honorária outrora arbitrada deixaria de subsistir, o que tornaria sem efeito a condenação anteriormente imposta.

O apelado, por sua vez, defende a autonomia entre a ação de execução e os embargos a ela opostos, sustentando que a sucumbência deve ser analisada separadamente em cada processo, conforme o respectivo desfecho. Alega que, reconhecida a inexigibilidade do título executivo e, consequentemente, extinta a execução, aplica-se o princípio da
causalidade
, de modo que compete à exequente suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da demanda executiva.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legitimidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução, após o acolhimento dos embargos à execução que reconheceram a inexigibilidade do título executivo e determinaram a extinção do feito executivo, com o pagamento de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a
execução
e os
embargos à execução
constituem
ações autônomas
, dotadas de objetos e naturezas jurídicas distintas. Enquanto a execução tem por finalidade a satisfação forçada de um direito consubstanciado em título executivo, os embargos à execução configuram ação de conhecimento incidental, de natureza cognitiva, cujo escopo é desconstituir o título executivo ou impugnar a própria pretensão executória.

Tal autonomia processual é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, sendo certo que cada uma dessas ações forma relação jurídica processual própria, com pedidos e causas de pedir específicas. Por essa razão, impõe-se a análise individualizada da sucumbência, de acordo com o desfecho de cada demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a autonomia entre a
execução e os embargos à execução
, inclusive para fins de fixação de honorários advocatícios. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CADA UMA DAS AÇÕES
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução
. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2182508 PR 2022/0241459-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 – grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4
. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas
. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.” (STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019). (destaquei)

Ainda, quanto ao tema o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC – Tema 587, firmou o entendimento no sentido de considerar
os embargos à execução como ação autônoma
, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios
simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução. Vejamos a tese firmada:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.” (grifo nosso)

No caso em análise, a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a inexigibilidade da obrigação que fundamentava o título executivo, determinando a extinção da execução. Tal situação atrai a aplicação do
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

Tendo a exequente, ora apelante, dado causa à instauração da execução com base em título que se revelou inexigível, é justo que arque com os honorários advocatícios decorrentes da extinção do feito executivo, independentemente da condenação já imposta nos embargos à execução, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20%, conforme previsto Código processual civil.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta que já houve arbitramento de honorários nos embargos à execução julgados procedentes, o que teria acarretado a extinção da execução, razão pela qual a nova condenação configuraria bis in idem.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos à execução, quando estes últimos são julgados procedentes, acarretando a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir:
A extinção da execução por perda superveniente do objeto, decorrente da procedência dos embargos, não afasta a responsabilidade do exequente pelos honorários na ação executiva, conforme o princípio da causalidade (CPC, art. 85, §10). A jurisprudência do STJ (Tema 587) e do próprio TJMT admite a possibilidade de fixação de honorários de forma relativamente autônoma tanto na execução quanto nos embargos, desde que observados os limites legais cumulativos previstos no art. 85, §2º, do CPC. O valor fixado a título de honorários em ambas as ações não ultrapassa o limite legal permitido, estando, portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelos precedentes aplicáveis.
Inexiste bis in idem, pois os embargos à execução, embora conexos, constituem ação de conhecimento incidental com autonomia relativa em relação à execução, o que justifica a fixação de honorários em ambas.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, ainda que estes sejam julgados procedentes e resultem na extinção do feito executivo. A cumulação de honorários em ambos os feitos não configura bis in idem, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários na execução subsiste mesmo diante de sua extinção sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); TJMT, RAC 0000028-97.1996.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.09.2023; TJMT, RAC 0014022-16.2015.8.11.0015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023.”

(N.U 0000023-65.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA –
HONORÁRIOS RECEBIDOS NA EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 587/STJ
– SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).
[...]” (RAC n. 0009352-04.2018.8.11.0055, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.11.2023). (grifo nosso)

Portanto, a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na execução principal é possível, desde que respeitados os limites trazidos na lei, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença que condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por outro lado, mesmos sendo desprovido o recurso, torna-se inaplicável a regra do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, na espécie, em razão dos honorários advocatícios já estarem no seu percentual máximo legal, considerando os embargos à execução e o feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026